Tribunal: TJMT
Processo: 1027456-81.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027456-81.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAPHAEL TAVARES NEVES SOUZA - CPF: 017.406.741-03 (APELANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS ABUSIVAS – MATÉRIAS DE DEFESA – POSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENCARGO NÃO ABUSIVO (SÚMULAS 539 E 541 DO STJ) – PANDEMIA DA COVID 19 – TEORIA DA IMPREVISÃO – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS).

A superveniência da Pandemia da COVID 2019, por si só, não configura fato superveniente a ensejar desequilíbrio contratual, sobremaneira quando a parte nada diz sobre a atividade empresarial desenvolvida e/ou como a pandemia teria influenciado no desequilíbrio contratual alegado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Raphael Tavares Neves Souza
, em face da sentença

proferida pelo Juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que,
nos Embargos à Execução, opostos em desfavor do
Banco Bradesco S/A.
, julgou-os improcedentes (id. 216799779).

Irresignado, o Recorrente argui, em preliminar, nulidade devido ao indeferimento da prova pericial, já que entende necessária para aferir a cobrança de taxas em desacordo com aquelas estabelecidas pelo Banco Central, e aplicação de juros capitalizados sem previsão contratual.

No mérito, assevera onerosidade do contrato com relação a abusividade das taxas e da capitalização de juros, com a necessidade de aplicação das teorias da onerosidade contratual e da imprevisão em decorrência da pandemia da covid 19.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença. E,
“c
aso não seja o entendimento de Vossas Excelências, requer sejam afastados os diversos encargos abusivos previstos no contrato, e sejam revistas as taxas de juros e as condições de pagamento.”
(id. 216799786).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas no apelo (id.
216799788
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O apelo tem como objeto sentença proferida em Embargos de Execução opostos pelo Recorrente.

Na origem,
Ação de Execução
, ajuizada pelo
Banco Bradesco S/A
, em desfavor de
Raphael Tavares Neves Souza
, no ano 2018, em razão de inadimplemento de Contrato de Crédito Bancário nº
628/2200852, firmado em 13/09/2017, no valor de

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser paga em 36 parcelas mensais, com vencimento final em 14.09.2020
(id. 15462543 -
Extiex nº 1008197-08.2018.8.11.0003
).

Opostos
Embargos à Execução
pelo Recorrente (Executado) contra o Recorrido (Exequente)
, sob os argumentos de que
(1) o cálculo do crédito executado não apresenta detalhamento quanto as taxas e juros embutidos; (2) excesso na execução, porque ausente a previsão contratual para cobrança de juros capitalizados e as taxas estão em desconformidade com o Banco Central; (3) necessidade de aplicação das teorias de lesão contratual e da imprevisão; e, por fim, (5) liberação do bem dado em garantia ao título de crédito executado, já que o credor, Recorrido, optou por propor execução
(id.
60859836 - autos de origem).

O magistrado singular julgou procedente o pedido da ação, nos seguintes termos:

“(...)Vistos e examinados.

RAPHAEL TAVARES NEVES SOUZA
ingressou com os presentes Embargos à Execução em face de
BANCO BRADESCO S/A
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Relatou o embargante, em breve resumo, a discordância dos cálculos formulados pelo exequente, asseverando ausência dos encargos e quais encargos foram aplicados, além de ausência de cláusula expressa prevendo a capitalização de juros, bem como a aplicação de taxas em desacordo com o Banco Central.

Requereu a procedência da vertente demanda, com a extinção da execução.

Com a inicial vieram documentos.

Determinou-se a emenda à inicial em Id. 93293011, tendo a parte embargante adequado a inicial em Id. 95413588.

Posteriormente, recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo (Id. 112775126), determinando-se a citação do embargado.

Devidamente citado, o embargado apresentou impugnação em Id. 120762422, requerendo a improcedência dos embargos.

O embargante replicou a impugnação aos embargos.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

As partes são legítimas, há legítimo interesse de agir e o pedido é juridicamente possível. Presentes estão os pressupostos processuais.

Inicialmente, quanto aos pleitos de realização de perícia contábil, considerando que o Juiz é o destinatário real da prova, cabe a este decidir sobre a necessidade de sua produção, nos moldes do art. 370, do CPC.

Os Tribunais brasileiros, inclusive o Superior Tribunal de Justiça são unanimes em afirmar a competência do julgador, na posição processual do destinatário da prova, por outorgar-lhe a lei competência para selecionar os meios probatórios requeridos, indeferindo aqueles que não são aptos a modificar o seu entendimento.

Vejamos o entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: (...)

In casu,
conclui-se pela desnecessidade da produção da prova pericial, vez que não se mostram úteis ao feito, aquela por se tratar de mero cálculo aritmético que poderá ser auferido pela contadoria judicial, se for o caso, e este por já se encontrar evidenciado nos autos provas documentais suficientes para solução da demanda.

Ademais, quanto a prova pericial, não restou fundamentado nos autos de maneira plausível a sua necessidade, considerando que a parte embargante se limitou a pleitear de maneira genérica.

Assim,
indefiro
a produção de prova pericial.

Dito isso, o processo encontra-se maduro para decisão e não se faz necessária dilação probatória, porquanto a prova documental traz a exata dimensão do mérito do feito, o que oportuniza abreviamento de rito na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)

DO MÉRITO

Não há negativa da celebração do negócio entre as partes, de maneira que esta restou incontroversa nos autos, cingindo-se o mérito da lide, tão somente, em apreciar o excesso do cálculo questionado pelo embargante que, segundo ele, seria abusivo.

Nesse ponto, volta-se o embargante contra as cobranças, perpetradas pelo embargado, a título de juros contratuais (que alegam ser excessivos) e da capitalização mensal de juros.

Pois bem. Da análise do título executivo, juntado em Id. 15462558 da Ação de Execução que tramita associada (Processo nº 1008197-08.2018.8.11.0003) verifica-se que os juros foram contratados à taxa efetiva de 2,13% ao mês e 29,84% ao ano.

E colhe-se da planilha de cálculos de Id. 15462558 a aplicação dos mesmos encargos constantes do contrato em caso de inadimplência, na atualização do débito: juros mensais 1% e anuais de 12% e capitalização mensal de juros.

Por outro lado, em que se o embargante impugnar os cálculos exequendos, deixou de apontar o valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito, a fim de apontar o valor que entende ser devido, diligência esta que cabia fazer por força de dispositivo do CPC, vejamos.(...)

Assim, competia ao Embargante apontar, de forma clara por meio de planilha atualizada e discriminada de débito, em que consiste o propalado excesso cometido pela Instituição Bancária, através de planilha de débito o qual entende ser devido.

Vejamos a jurisprudência acerca do tema:

DOS JUROS

Com relação aos juros, o verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”
(negrito nosso).

Em conjugação com essa Súmula, é importante ter em mente a seguinte orientação jurisprudencial:

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto”.

(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS (2008/0119992-4), DJ: 10/03/2009, Relatora: NANCY ANDRIGHI) (...)

No vertente caso, a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br
), ficando a cargo da parte autora a juntada da respectiva consulta, o que sequer fora realizado.

No caso a taxa aplicada não destoa da taxa média de mercado.

Percebe-se que inexiste abusividade dos juros unilateralmente adotados pela parte ré em 2,13% ao mês e 29,84% ao ano (Id. 15462558 dos autos principais) cujo contrato fora formalizado em 13/09/2017, não merecendo ser revisto, estando acompanhando a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, sendo certo que, consoante os assentamentos do Banco Central, os juros praticados para operação da mesma espécie, no mesmo período, era de 3,04% ao mês e 44,27% ao ano (fonte: https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/ - acessado em 29/11/2023).

Posto isso, os juros remuneratórios estão em consonância com a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período do contrato.

Nessa mesma linha, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
: (...)

Outrossim, pela planilha de cálculos de Id. 15462558, observa-se que a aplicação dos mesmos encargos constantes do contrato em caso de inadimplência, na atualização do débito: juros mensais 1% e anuais de 12% e capitalização mensal de juros, conforme cláusula “6 – Encargos Moratórios” do contrato de Id. 15462551 – pág. 06 – dos autos principais.

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

Também não merece acolhimento a tese dos embargantes, de que deve ser afastada a cobrança da capitalização de juros, dado que, não restou demonstrado a aplicação da referida capitalização no débito exequendo, e, aliás, nos termos da jurisprudência hodierna, a mesma é plenamente admitida.

A jurisprudência:

(...)

DA TEORIA DA IMPREVISÃO E ONEROSIDADE EXCESSIVA

Ainda, quanto a tese de onerosidade excessiva, ressalta-se que é possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual, entretanto não é o caso dos autos, pois, conforme observado nos fundamentos supracitados, o contrato foi pactuado de maneira condizente com as previsões do Banco Central, não se constatando onerosidade excessiva.

Quanto a aplicação da teoria da imprevisão, força maior e caso fortuito, via de regra, é inaplicável ao caso, porquanto ao contratar, a parte assume riscos conhecidos e inerentes ao negócio jurídico.

Ademais, a jurisprudência do STJ tem entendido que o risco é inerente ao negócio, de forma que a alegação de eventos que ocasionem a mora do devedor não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão.

A crise gerada pela pandemia em nada afetou o agronegócio, que é o ramo em que atua o embargante, pelo contrário, nunca se ganhou tanto dinheiro no agro, sendo uma das poucas atividades econômicas que lucraram no período da pandemia, inclusive em razão da covid-19, o preço da soja atingiu seu maior patamar de preço no mercado mundial, bem como o Brasil bateu recorde de produção.

Vejamos a jurisprudência:

(...)

Ainda, em que pese a parte embargante alegar superveniência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que acarretem onerosidade excessiva da prestação, observa-se dos autos principais que houve o bloqueio da integralidade dos valores devidos, não restando demonstrado, portanto, qualquer imprevisão conforme alegado, já que possuía capacidade financeira de custear o débito.

Quanto a tese de retirar a alienação fiduciária do veículo, para tal liberação há necessidade de quitação integral da dívida com o credor fiduciário, devendo o interessado portar comprovante de quitação, e posteriormente comparecer perante o credor para providências, vejamos: (...)

Nesse contexto, como se encontra pendente a quitação o débito por defesas em âmbito judicial, resta lícita a perduração da alienação fiduciária até que se realize o efetivo pagamento.

Deste modo, considerando que o embargante voltou-se contra o percentual de juros, que não comporta alteração; e contra a capitalização mensal dos juros, que é legalmente admitida, não havendo outras arguições específicas, os embargos apresentados não merecem provimento.

DISPOSITIVO

Posto isso,
NÃO ACOLHO
a pretensão da parte embargante, razão por que
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contido na exordial. (...)” (id. 216799779).

A irresignação do Recorrente (Executado) versa, em preliminar, pelo cerceamento de defesa devido ao indeferimento do pedido de produção de prova pericial, para aferição dos encargos e juros capitalizados no crédito executado. No mérito, alega onerosidade do contrato ante a cobrança de taxas abusivas e capitalização de juros sem previsão contratual, com aplicação das teorias da onerosidade contratual e da imprevisão em decorrência da pandemia da covid 19.

No que concerne a suscitada preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido deferida a produção da prova pericial, não merece acolhida.

Sabe-se que nas hipóteses em que a obrigação assumida deveria ser paga em prazo definido antecipadamente, com encargos compensatórios e moratórios preestabelecidos no caso de não adimplemento a tempo e modo, absolutamente dispensável a produção de prova pericial, porque o saldo devedor do contrato executado pode ser apurado por simples cálculos aritméticos elaborados pela contadoria judicial.

Aliado a isso, a jurisprudência desta Corte entende que não acarreta cerceamento de defesa a não realização da prova pericial se a parte litigante apresenta embargos à execução cujo cálculo anexo se arrima em questionamento de direito e que, por simples análise do teor da cédula executada é possível se chegar a uma conclusão segura a respeito, como ocorreu no caso posto. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE PRODUTO RURAL) - IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA E/OU INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO ACERCA DAS TESES DEFENSIVAS – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEIÇÃO – MÉRITO: APLICABILIDADE DO CDC – DESCABIMENTO - ALEGADA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – ILEGITIMIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, EXCESSO DE EXECUÇÃO E INVIABILIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO DÉBITO POR CULPA DA CREDORA – QUESTÕES JÁ DIRIMIDAS EM OUTRA DEMANDA ANTECEDENTE – PRECLUSÃO -

EXCESSO DE EXECUÇÃO POR DESCONSIDERAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DOCUMENTO UNILATERALMENTE PRODUZIDO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – DESACOLHIMENTO – PREVALÊNCIA DA OBRIGAÇÃO NOS TERMOS LIBERALMENTE ASSUMIDOS – VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a prova pericial quando os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto, não havendo se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
(...)

Consoante estabelece o parágrafo único do art.786 do CPC/15, “A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título.” (...) (N.U 1003486-18.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023) (Destaca-se0

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA PARA PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO - PROVA PERICIAL - SEM NECESSIDADE - CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - DOCUMENTO HÁBIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS -

RECURSO DESPROVIDO.

Não acarreta cerceamento de defesa a não realização da prova pericial se a parte litigante apresenta embargos à ação monitória questionando matérias que são apenas de direito e que por uma simples análise dos documentos juntados se tem conclusão segura a respeito
.

Mantém-se o valor fixado, a título de honorários advocatícios, porque fixado de forma razoável e proporcional. (N.U 0003645-05.2015.8.11.0041, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020)
, relatoria da des

e

RAC 1003486-18.2022.8.11.0003 , relatoria da Desa. Marilsen Andrade Addario). (Destaca-se)

Sendo assim, afasto a preliminar de
cerceamento de defesa por indeferimento da produção da prova pericial.

Passo à análise do mérito da pretensão recursal.

Da análise do contrato firmado entre as partes, em 13/09/2017, verifica-se previsão acerca da
capitalização de juros
nas cláusulas 3.1, cujas taxas de juros mensal estabelecida é de 2,20% e a anual de 29,84% (id. 15462551 - Extiex nº 1008197-08.2018.8.11.0003).

Veja como o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento acerca da capitalização de juros,
in verbis
:

Súmula 539

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.

Súmula 541

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Vale mencionar que o magistrado, ao analisar os cálculos apresentados, sequer identificou a efetiva capitalização de juros no caso posto.

Logo, não há que se falar em ilegalidade na capitalização de juros no contrato firmado entre as partes.

Com relação aos juros, o verbete 382 do STJ firmou a tese de que:
“A estipulação de
juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A t
axa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, teve juros praticados no mesmo período de 3,04% ao mês e 44,27% ao ano (fonte: https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/ - acessado em 29/11/2023), como bem assinalado na sentença recorrida.

Insta, ainda, ressaltar a seguinte orientação jurisprudencial:

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto”.

(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS (2008/0119992-4), DJ: 10/03/2009, Relatora: NANCY ANDRIGHI) (...)

De igual forma, não merecem ser revistos, por ausência de ilegalidade juros remuneratórios.

Quanto à alegação de necessidade de aplicação teoria da imprevisão (cláusula
rebus sic stantibus
), que consiste no desequilíbrio das prestações recíprocas nos contratos de prestações sucessivas ou deferidas, em consequência de acontecimentos ulteriores à formação do contrato, independente da vontade das partes, por forma extraordinários e anormais que impossível se torna prevê-los razoável e antecedentemente, não prospera.

Não se mostra viável alegar pandemia para obter isenção de dívidas ou suspensão genérica de obrigações contratuais, pois a crise ocasionada pela covid 19, não configura, por si só, situação de exceção, na medida em que atingiu toda a população.

Não é outro o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA - TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE - RISCO INERENTE AO NEGÓCIO – MÁ QUALIDADE DAS SEMENTES INDEMONSTRADA - EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID 19 – INDIFERENÇA – INADIMPLEMENTO REFERENTE A ANO ANTERIOR - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A tese referente à exceção do contrato não cumprido configura inovação, de modo que não deve ser conhecida.

2. Com efeito, a rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

3. “A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários, que autorizem a adoção da teoria da imprevisão. [...]. (AgInt no AREsp n. 2.169.148/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

4. A assertiva de que as sementes eram de má qualidade vai de encontro com a própria alegação do embargante/apelante, qual seja, de que realizou o plantio de soja e que em razão da intempérie climática da baixa pluviosidade volumétrica acarretou uma intensa seca, o que interferiu na produção, pois prejudicou o desenvolvimento da planta.

5. Assim, se o próprio embargante/apelante alega que houve interferência climática que acarretou em sua baixa produtividade, não há como alegar que a embargada/apelada lhe forneceu sementes de baixa produção.

5.
Outrossim, não merece prosperar o argumento de que foi prejudicado pelos efeitos da pandemia do COVID 19, tendo em vista que o contrato foi firmado em 20/03/2018, com previsão para entrega dos grãos em 28/02/2019, isto é, um ano antes da pandemia.

6. Por fim, no tocante à capitalização dos juros, extrai-se dos autos que a pactuação de tal encargo se deu por meio do Aditamento Parcial de Preço, que não deixa margem de dúvidas que a modalidade do encargo contratado é o regime de juros compostos. Não há que se falar em capitalização, quando os juros incidem na forma simples.

7. Em sendo assim, não há que se falar em abusividade do encargo contratado, e, por consequência, no afastamento da mora. (N.U 1008630-02.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023) (Destaca-se)

EMBARGOS À EXECUÇÃO - TEORIA DA IMPREVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUPOSTA ONEROSIDADE EXCESSIVA - NÃO COMPROVADA. A aplicação da teoria da imprevisão está condicionada à prova de ocorrência de evento imprevisível, após a vigência do contrato, capaz de tornar excessivamente onerosa a prestação estabelecida em desfavor de uma das partes.
O estado de calamidade pública ocasionada pela pandemia do covid-19 não deve ensejar, a princípio, a interferência do Poder Judiciário nos contratos firmados a partir da livre autonomia das partes, de modo que tal intervenção deve se dar de maneira excepcional e mínima, preservando, pois, a função social do contrato.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.114097-1/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2023, publicação da súmula em 14/12/2023) (Destaca-se)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATA - PAGAMENTO EM COMPRA DE GADO - PANDEMIA COVID 19 - TEORIA DA IMPREVISÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS - CUMPRIMENTO CONTRATUAL - PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL DA EXECUÇÃO - REJEIÇÃO
1- Não há que se falar em inépcia da inicial da execução, com fundamento no art. 798, I, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que a inicial foi devidamente instruída com o título executivo objeto da execução.
2- Segundo a teoria da imprevisão, os contratos podem ser revistos em razão de perturbações externas que desequilibrem a economia contratual.
3-
A superveniência da Pandemia da COVID 2019, por si só, não configura fato superveniente a ensejar desequilíbrio contratual, sobremaneira quando a parte nada diz sobre a atividade empresarial desenvolvida e/ou como a pandemia teria influenciado no desequilíbrio contratual alegado.
4- "Os contratos constituem uma ponte lançada para o futuro". Nem todas as vicissitudes trazidas pelo tempo ensejam a necessária revisão do programa contratual. A regra é que os contratos são celebrados para serem cumpridos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.111842-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024) (Destaca-se)

Desse modo,
correta a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por

Raphael Tavares Neves Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024